Tribunal: TJBA
Processo: 8056214-20.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056214-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO E HISTORICO DA BAHIA Advogado(s): RICARDO MAURICIO NOGUEIRA E SILVA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA, ANTONIO MENEZES DO NASCIMENTO FILHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE APOIO A INSTITUIÇÕES CULTURAIS. ATO ADMINISTRATIVO. INCONGRUÊNCIA ENTRE PARECERES TÉCNICOS E NOTA ATRIBUÍDA. AVALIAÇÃO DE BOM POTENCIAL E NOTA MEDIANA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, IMPESSOALIDADE E PROMOÇÃO DA CULTURA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: Mandado de segurança impetrado pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), com o objetivo de anular ato administrativo que o excluiu do repasse de verba pública no âmbito do Edital de Chamamento Público nº 02/2023, vinculado ao Programa de Apoio às Ações Continuadas de Instituições Culturais do Fundo de Cultura da Bahia (FCBA), sendo classificado apenas como suplente. O impetrante alega reclassificação indevida e omissão administrativa quanto ao recurso interposto, além de possível perseguição institucional e o risco na sua continuidade institucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: vício na nota atribuída à proposta do IGHB, ante a incongruência entre os pareceres técnicos e a pontuação final. III. RAZÕES DE DECIDIR: O ato administrativo que atribui nota final à proposta do impetrante revela descompasso entre os pareceres técnicos qualitativos e a pontuação numérica registrada, no quesito “Harmonia com a Política Estadual de Cultura”, contrariando a teoria dos motivos determinantes. A incongruência entre os fundamentos técnicos e o resultado do ato administrativo compromete sua validade, por violar o dever de motivação previsto no art. 50, caput e § 1º, da Lei nº 9.784/99, bem como os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e valorização da cultura (CF/1988, arts. 37, caput, 215 e 216). A alegação genérica de “fragilidade” na proposta não se sustenta frente à ausência de elementos objetivos que justifiquem mudança tão drástica na classificação da instituição, especialmente considerando sua longa trajetória e participação continuada no programa. O controle judicial incide, no caso, apenas sobre a legalidade do ato, sem invasão da discricionariedade administrativa, sendo legítima a correção de vício decorrente de motivação inadequada e contraditória. IV. DISPOSITIVO E TESE: concessão da segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056214-20.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante INSTITUTO GEOGRAFICO E HISTORICO DA BAHIA e como Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA nos termos do voto do relator. Salvador-BA, de de 2025 Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça